Tribunal: TJDFT
Processo: 0701174-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. ERRO MATERIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. ABATIMENTO FRANQUIA. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A parte embargante alegou que o acórdão contém erro material por premissa equivocada, de forma que, a análise da existência ou não do vício no acórdão demanda de apreciação no mérito do recurso e não impede seu conhecimento. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. O acórdão analisou a questão corretamente, e seguiu o entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de que o valor da franquia deve ser abatido em ações de regresso.
3. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.